Tribunal: TJPA
Processo: 0800806-69.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800806-69.2022.8.14.0000

PACIENTE: ANDREZA NIELI FARIAS SANTANA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE SALINÓPOLIS/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus
preventivo com pedido de liminar. crimes do art.

33 da lei nº 11.343/2006. prisão em flagrante convertida em preventiva.
alegada negativa de autoria e insuficiência de provas.
descabimento. impossibilidade de apreciação na via eleita, por exigir aprofundado exame de provas, incompatível com a via estreita do
writ
.

alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. improcedência.

tese superada. instrução finalizada.

súmula nº 52 do stj. filho menor de 12 anos de idade. pleito de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no art.318, v do cpp e no hc coletivo nº 143.641/sp (stf).

impossibilidade. paciente que descumpriu as condições da prisão domiciliar anteriormente imposta, ao ser presa pela prática de novo delito de mesma natureza (art.

33 da lei nº 11.343/2006). situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo supremo tribunal federal no
habeas corpus
coletivo n. 143.641/sp. custódia devidamente justificada e necessária
a fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco evidente de reiteração delitiva.
constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

Os indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva restaram demonstrados, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento das alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

2.

A doutrina e jurisprudência pátria orientam que os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

3.

De acordo com as informações da autoridade coatora, a coacta foi presa em flagrante no dia 04/07/2021, e teve a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida no dia 16/07/2021, em face do paciente e mais dois corréus. Determinada a notificação da denunciada, foi apresentada defesa prévia apenas em 12/09/2021, ocasião em que também foi requerida a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido no dia 26/10/2021. Em 26/11/2021, a custódia foi mantida, a denúncia recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/02/2022. A audiência de continuação realizou-se no dia 10/03/2022, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogada a acusada, ora paciente.
A partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, verifica-se que o feito apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado. Restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo.

4.

Uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01.

5.

Com advento da Lei n. 13.257/2016, permitiu-se ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência e mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos, consoante dispõe os incisos III e V do art. 318 da citada Lei federal. A previsão insculpida na lei reformadora do art. 318 do Código de Processo Penal, entretanto, não é de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao Magistrado avaliar a adequação da medida ao caso concreto.

6.

Quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar, ex vi do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais.

7.

Na espécie, constata-se que no dia 04/07/2021, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que a coacta responde por outras ações penais pela prática do mesmo delito, tendo sido, inclusive, condenada em dois processos (ação penal nº 0013985-66.2016.8.14.0048 e nº 000789105-2016.8.14.0048), também por tráfico de drogas, bem como já fora beneficiada, pelo menos por duas vezes, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP. Nos autos da ação penal nº 0800461-27.2020.8.14.0048, a paciente foi beneficiada em 24/08/2020, com a substituição da prisão por medidas cautelares e descumpriu-as, ao ser presa em flagrante no dia 29/06/2021. E, posteriormente, no dia 02/07/2021, nos autos do processo nº 0800980-65.2021.8.14.0048, foi novamente beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, as quais também foram descumpridas quando foi presa em flagrante, em 04/07/2021, nos autos da ação penal objeto do presente
writ
(processo nº 0801013-55.2021.8.14.0048), ou seja, dois dias depois de sua soltura.

8.

O descumprimento sucessivo das medidas cautelares deferidas nos processos nº 0800461-27.2020.8.14.0048 e nº 0800980-65.2021.8.14.0048, e a reiteração da paciente na prática delitiva, persistindo na traficância, caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir o indeferimento da prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

9.

Demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

10.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer parcialmente e, nesta parte,
denegar
a
ordem
,
tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento da
16ª Sessão do Plenário Virtual
presidido pelo

Exmo.
Des
. José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Júnior
.

Des. Rômulo Nunes

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de ANDREZA NIELI FARIAS SANTANA, presa em flagrante delito no dia 03/07/2021, tendo sua custódia sido convertida em preventiva em 06/07/2021, acusada da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, ao ser encontrada com 16 (dezesseis) tabletes de maconha, pesando 1,900kg (um quilo e novecentos gramas) e 13 (treze) embalagens de cocaína, pesando 461g (quatrocentos e sessenta e um miligramas), apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Salinópolis.

O impetrante aduz que a paciente se encontra constrangida ilegalmente no seu direito de ir e vir, face os seguintes motivos: a) ausência de indícios de autoria e materialidade delitiva; b) excesso de prazo na formação da culpa; c) mãe de 02 (duas) crianças menores de 12 (doze) anos de idade. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, em especial que seja substituída a prisão preventiva por domiciliar.

Inicialmente me reservei para apreciar a liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e anexou aos autos (Doc. Id. nº 8005863 - Páginas 1 e 2)

A liminar foi indeferida e o Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Consta da peça acusatória que “no dia 03 de julho de 2021, aproximadamente às 17h:00 horas, durante ronda de rotina em via pública, localizada na Rua Capitão Manoel de Santa Brígida, Bairro São Tomé, a ora denunciada, ao avistar a aproximação da guarnição, tentou se evadir do local e se desfazer de uma sacola plástica, porém, foi contida pelos policiais, que ao realizarem a abordagem da mesma, a flagraram com 16 (dezesseis) tabletes de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, 01 (um) tablete e 13 (treze) porções de substância popularmente conhecida como “cocaína””.

A denúncia foi oferecida, em 16/07/2021, imputando à paciente a conduta prevista no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, e devidamente recebida.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E DA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

As alegações de
negativa de autoria e insuficiência de provas não podem ser enfrentadas em sede de
habeas corpus
.
Constata-se que
o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e a materialidade delitiva, além de presentes os elementos do tipo, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão cautelar, sendo inadmissível o enfrentamento de tais alegações na via estreita do
writ
, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA

De acordo com as informações da autoridade coatora (doc. ID nº 8005863), a coacta foi presa em flagrante no dia 04/07/2021, e teve a custódia convertida em preventiva. A denúncia foi oferecida no dia 16/07/2021, em face do paciente e mais dois corréus. Determinada a notificação da denunciada, foi apresentada defesa prévia apenas em 12/09/2021, ocasião em que também foi requerida a revogação da prisão preventiva. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido no dia 26/10/2021. Em 26/11/2021, a custódia foi mantida, a denúncia recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22/02/2022.

A audiência de continuação realizou-se no dia 10/03/2022, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas e interrogada a acusada, ora paciente.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito apresenta trâmite regular, em consonância com o princípio da razoabilidade, já tendo a instrução se encerrado.

De tal modo, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. De outra banda, constata-se que eventual demora resta superada com o encerramento da instrução criminal.

Cumpre observar, portanto, que uma vez encerrada a instrução criminal, como ocorreu
in casu
, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, conforme entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula nº 52 e, também, por esta Eg. Corte de Justiça, na Súmula nº 01, respectivamente,
verbis
:

Súmula nº 52 STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
”.

Súmula nº 01 TJPA:

“
Resta superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, em face do encerramento da instrução criminal”.

DO PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR POR SER MÃE DE UMA CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS

Pretende, o impetrante, a substituição da custódia preventiva da coacta por prisão domiciliar, sob o fundamento de que é mãe de uma criança de
menor de 12 anos de idade, que
necessita dos seus cuidados.

Com efeito, observa-se que com o advento da Lei nº 13.257/2016
, intitulada de “Marco Legal da Primeira Infância”,
houve a

introdução do inciso V ao artigo 318 do Código de Processo Penal
, com o intuito de resguardar a integridade física e emocional dos filhos menores de 12 anos, bem como assegurar maior efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e ao adolescente, insculpido no artigo 227 da Constituição Federal, bem como a outros sistemas normativos infraconstitucionais como o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), a Convenção Internacional dos Direitos da Criança (Decreto nº 99.710/90), dentre outros,
passando os referidos dispositivos a dispor,
in verbis
:

“Art. 318.
Poderá
o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

V –
mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos;
”

Percebe-se que o verbo previsto no
caput
do artigo 318, denota a
possibilidade
e não a obrigatoriedade da concessão do benefício da prisão domiciliar. Não se trata, portanto, de caráter puramente objetivo e automático, cabendo ao magistrado avaliar a situação concreta, para que se alcance o fim colimado na lei. Desse modo, deve o juiz, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, analisar a suficiência e adequação da medida.

Cumpre salientar o julgado de 20/02/2018, da colenda 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, nos autos do
habeas corpus
coletivo nº 143.641/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, impetrado em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentem a condição de gestantes, de puérperas ou de mães de crianças e deficientes sob sua responsabilidade, bem como em nome das próprias crianças, o qual entendeu cabível, à unanimidade, a impetração coletiva e, por maioria, concedeu a Ordem, para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art.319 do CPP – de todas as mulheres relacionadas no processo,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes
ou, ainda, em situações excepcionalíssimas
, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a Ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, assim como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições impostas. Ressaltou, ainda, que quando se tratar de custodiada tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e regras enunciadas no acórdão, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão.

Desse modo, quando a presença da mãe for imprescindível para prover os cuidados a filho menor de 12 anos de idade, o princípio da proteção integral impõe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do cárcere pela prisão domiciliar,
ex vi
do art.318 do CPP, deixando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem inequivocamente a insuficiência das inovações legislativas e jurisprudenciais referidas. É o que se observa no presente caso.

Na hipótese dos autos, constata-se que no dia 04/07/2021, a paciente foi presa em flagrante delito pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Ocorre que a coacta responde por outras ações penais pela prática do mesmo delito, tendo sido, inclusive, condenada em dois processos (ação penal nº 0013985-66.2016.8.14.0048 e nº 000789105-2016.8.14.0048), também por tráfico de drogas, bem como já fora beneficiada, pelo menos por duas vezes, com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

Nos autos da ação penal nº 0800461-27.2020.8.14.0048, em 24/08/2020, a paciente foi beneficiada com a substituição da prisão por medidas cautelares e descumpriu-as, ao ser presa em flagrante no dia 29/06/2021. E, posteriormente, no dia 02/07/2021, nos autos do processo nº 0800980-65.2021.8.14.0048, foi novamente beneficiada com medidas cautelares diversas da prisão, as quais também foram descumpridas quando foi presa em flagrante, em 04/07/2021, nos autos da ação penal objeto do presente
writ
(processo nº 0801013-55.2021.8.14.0048), ou seja, dois dias depois de sua soltura.

Desse modo, o descumprimento sucessivo das medidas cautelares deferidas nos processos nº 0800461-27.2020.8.14.0048 e nº 0800980-65.2021.8.14.0048, e a reiteração da paciente na prática delitiva, persistindo na traficância, caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir o indeferimento da prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP.

Assim sendo, em que pese possuir filho menor de 12 anos de idade, não se verifica, na hipótese, o preenchimento dos requisitos elencados no mencionado
habeas corpus
coletivo (HC nº 143.641/SP) para a substituição da prisão preventiva da coacta por prisão domiciliar, sobretudo, ao considerar que mesmo gozando da benesse outrora deferida, persistiu na prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, demonstrando contumácia delitiva e, consequentemente, restando evidenciada a imprescindibilidade da medida extrema para a garantia da ordem pública e como forma de evitar a reiteração delitiva.

No mesmo sentido, reiterada jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR OUTRORA DEFERIDA. REITERAÇÃO DELITIVA. NOVA PRISÃO EM FLAGRANTE - TRÁFICO DE DROGAS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A substituição da segregação cautelar pela prisão domiciliar, quando o agente for "gestante" ou "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos", passou a ser admitida com o advento da Lei n. 13.257/2016, que promoveu a inclusão dos incisos IV e V no art. 318, do Código de Processo Penal; e alterações legislativas subsequentes, em destaque para a inserção dos artigos 318-A e B, no referido regramento, advinda da Lei 13.769/2018.

2. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual.

No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda,
em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio
.

3.
No caso, a recorrente estava sob o benefício da prisão domiciliar, concedido por esta Corte Superior (HC n. 498.453/SP) quando foi presa em flagrante pela suposta prática de delito da mesma natureza (tráfico de drogas).
Sobreveio sentença condenatória (pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado), com
redecretação da sua prisão preventiva. A defesa pleiteia a concessão da prisão domiciliar. Impossibilidade.

5. O descumprimento da prisão domiciliar outrora deferida e a reiteração do agente na prática delitiva caracterizam situação excepcionalíssima hábil a permitir a denegação do novo pedido de prisão domiciliar e o afastamento do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Precedentes do STF e do STJ.

6. Recurso conhecido e não provido”. (RHC 123.639/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Nesse contexto, evidenciada a necessidade de manutenção da custódia da paciente, a fim de se garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, ao considerar, sobretudo, que após a concessão de medidas cautelares diversas da prisão, a coacta voltou a delinquir, sendo presa pela prática de novo delito da mesma espécie. Portanto, evidencia-se a presença dos pressupostos e fundamentos da prisão preventiva a teor do disposto no art.312 do CPP, assim como a inexistência de fatos novos aptos à revogação da custódia cautelar, como bem salientou o magistrado ao indeferir o pedido da defesa.

Quanto às supostas qualidades pessoais da paciente, é sabido que as condições subjetivas, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais, entendimento já sumulado nesta Eg. Corte de Justiça
(
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
impetrada, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/05/2022